Tribunal: TJPA
Processo: 0820498-65.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820498-65.2024.8.14.0006

APELANTE: RAIMUNDO RIBEIRO BORGES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DO BACEN. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. DESPESA DE REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença de parcial procedência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo c/c repetição de indébito e tutela antecipada, ajuizada em face de instituição financeira, na qual se discutem a taxa de juros remuneratórios, a capitalização diária de juros, a cobrança de despesa de registro do contrato, a contratação de seguro prestamista e a repetição dos valores pagos a maior. O contrato, celebrado em 27.03.2024, refere-se à Cédula de Crédito Bancário nº 109295137, no valor total financiado de R$ 26.886,83, a ser quitado em 36 parcelas de R$ 1.195,13, com taxa pactuada de 2,80% ao mês e 39,29% ao ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento sem produção de prova pericial, depoimento das partes e saneamento do processo; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; (iii) determinar se a capitalização diária dos juros deve ser afastada e se subsiste a capitalização mensal; (iv) definir se é válida a cobrança da despesa de registro do contrato; (v) estabelecer se a cobrança do seguro prestamista configura venda casada; e (vi) determinar se a restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado pode julgar antecipadamente o mérito quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia, especialmente quando a discussão envolve interpretação de cláusulas contratuais, comparação entre taxa pactuada e média de mercado, previsão contratual de despesa de registro e regularidade formal da contratação do seguro.

A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a perícia não é indispensável para apurar a validade jurídica das cláusulas discutidas, nem para suprir a ausência de prova mínima sobre a não prestação do serviço de registro ou sobre coação na contratação securitária.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro relevante para o controle de abusividade dos juros remuneratórios, embora não funcione como limite objetivo automático, cabendo ao julgador examinar as peculiaridades do caso concreto.

A taxa contratada de 2,80% ao mês e 39,29% ao ano revela abusividade diante da taxa média de mercado de 1,80% ao mês e 24,28% ao ano para a mesma operação e período, impondo-se a limitação dos juros remuneratórios a 2,70% ao mês e 36,42% ao ano, correspondente a uma vez e meia a taxa média divulgada pelo BACEN.

O reconhecimento da abusividade de encargos exigidos no período de normalidade contratual, como juros remuneratórios e capitalização de juros, descaracteriza a mora do consumidor.

A capitalização diária dos juros deve ser afastada quando o contrato informa apenas as taxas mensal e anual, sem indicar de modo claro a taxa diária aplicável ao consumidor.

A capitalização mensal subsiste nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

A cobrança da despesa de registro do contrato é válida quando prevista contratualmente, ressalvadas a abusividade por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle de onerosidade excessiva, circunstâncias não comprovadas no caso.

O seguro prestamista configura venda casada quando a instituição financeira não comprova que concedeu ao consumidor a possibilidade de contratar o seguro com seguradora de sua livre escolha.

A cobrança indevida do seguro prestamista e dos juros abusivos, decorrente de contrato firmado após 30.03.2021, autoriza a repetição do indébito em dobro, por se aplicar o entendimento da Corte Especial do STJ sobre o art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é essencialmente documental e jurídica e a prova pericial não é indispensável à solução dos pontos controvertidos. 2. A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado pode ser revista quando, no caso concreto, revela vantagem desproporcional em prejuízo do consumidor. 3. A capitalização diária de juros é inválida quando o contrato não informa de forma clara a taxa diária aplicável. 4. A despesa de registro do contrato é válida quando prevista no instrumento contratual e ausente prova de não prestação do serviço ou de onerosidade excessiva. 5. O seguro prestamista é abusivo quando a instituição financeira não comprova a liberdade do consumidor para contratar seguradora de sua escolha. 6. A repetição em dobro do indébito é cabível para cobranças indevidas realizadas após 30.03.2021, salvo demonstração de engano justificável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 86, caput, 98, § 3º, 355, I, 370, 371, 487, I, e 1.010; CDC, arts. 39, I, 42, parágrafo único, e 51, § 1º; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 43, 54 e 382; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, REsp nº 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.06.2022, DJe 29.06.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.848.285/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.03.2022, DJe 03.05.2022; STJ, AgInt no REsp nº 2.002.576/RS, Terceira Turma, j. 17.10.2022, DJe 20.10.2022; STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018, DJe 06.12.2018, Tema 958; STJ, REsp nº 1.639.259/SP, Tema 972; STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.954.306/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.02.2022, DJe 24.02.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.759.883/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.10.2022, DJe 14.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0820498-65.2024.8.14.0006

APELANTE:

RAIMUNDO RIBEIRO BORGES

APELADA: BANCO PAN S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RAIMUNDO RIBEIRO BORGES
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA
, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S/A
.

Na origem, o autor alegou ter celebrado com a instituição financeira contrato de financiamento para aquisição de veículo, referente à Cédula de Crédito Bancário nº 109295137, emitida em 27/03/2024, no valor total financiado de R$ 26.886,83, a ser quitado em 36 parcelas de R$ 1.195,13. Sustentou a existência de cláusulas abusivas relativas à taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado, capitalização diária de juros, cobrança de despesa de registro do contrato, contratação de seguro prestamista e incidência de juros de mora capitalizados diariamente.

Na inicial, afirmou que a taxa contratada era de 2,80% ao mês e 39,29% ao ano, enquanto a taxa média de mercado indicada seria de 1,91% ao mês e 25,49% ao ano, apontando excesso de 46,60% e valor cobrado a maior de R$ 9.017,40.

Em sede de tutela de urgência, requereu a emissão de novo carnê no valor que indicou como incontroverso, R$ 944,65, a autorização para consignação judicial em caso de descumprimento, a abstenção de inscrição em cadastros restritivos e a vedação de cobrança judicial ou busca e apreensão enquanto pendente a revisional.

A tutela de urgência foi indeferida (ID 31125013).

Houve interposição de Agravo de Instrumento contra a referida decisão (ID 31125017), porém foi negado provimento ao mesmo (ID 31125032).

A instituição financeira contestou (ID 31125020), arguindo, em síntese, a validade do contrato, a inexistência de abusividade nos encargos contratados, a legalidade da taxa de juros pactuada, da capitalização mensal, da cobrança de despesas de registro e dos seguros, além de impugnar a gratuidade de justiça, o valor da causa e a suficiência dos pedidos autorais.

Defendeu, ainda, que a taxa de juros superior à média de mercado não configura abusividade automática e que a revisão somente seria cabível mediante demonstração concreta de desvantagem exagerada.

Sobreveio sentença de parcial procedência (ID 31125033), vejamos:

“(...)

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) DECLARAR a abusividade da Cláusula 1.1, excluindo-se a capitalização diária dos juros remuneratórios, mantendo-se as taxas mensal e anual nos limites pactuados, sendo possível a capitalização mensal;

b) DECLARAR a abusividade parcial da Cláusula 8, expurgando-se a capitalização diária de juros de mora e de juros remuneratórios e DETERMINAR a limitação daqueles ao percentual de 1% ao mês, sem capitalização diária e destes, às taxas mensais e anuais previstas em contrato;

c) DECLARAR o afastamento da mora e CONDENAR a parte ré a restituir os valores pagos a mais, na forma simples, podendo ser compensado no saldo devedor - a critério da autora - ou devolvido em espécie. Os valores devem ser acrescidos de: juros moratórios de 1% ao mês até 30 de agosto de 2024, a partir dessa data, os juros devem seguir a taxa SELIC, deduzida a correção monetária e; correção monetária pelo INPC, até 30 de agosto de 2024, e após essa data pelo IPCA. Os juros e a correção incidirão a partir de cada pagamento indevido (efetivo prejuízo – Súmula 43/STJ c/c art. 398, do CC e Súmula 54/STJ).

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de custas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, na proporção de 60% para a parte autora e 40% para a parte ré, a teor do art. 86, caput, do CPC, devendo ser observada, entretanto, a regra do art. 98, §3º, do CPC, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Ananindeua/PA, data da assinatura digital.”

Inconformado, o autor interpôs apelação (ID 31125034). Em preliminar, sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que requereu a produção de prova pericial, depoimento das partes e saneamento do processo, a fim de comprovar a cobrança de encargos ilegais, abusividade de tarifas e venda casada de seguro. Afirma que a controvérsia não seria exclusivamente de direito e que a ausência de prova técnica teria comprometido a demonstração de sua tese.

No mérito, o apelante busca a reforma da sentença nos pontos em que afastou a abusividade da cobrança de seguro prestamista, da despesa de registro do contrato e da taxa de juros acima da média de mercado. Reitera que a capitalização diária de juros não teria sido adequadamente informada, que os juros remuneratórios contratados superariam a média do BACEN e que a cobrança de seguro caracterizaria venda casada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para produção das provas requeridas. Sucessivamente, postula o reconhecimento da abusividade dos juros capitalizados, o afastamento da mora, a inversão dos ônus sucumbenciais em relação ao registro do contrato, ao seguro prestamista e à taxa de juros acima da média, bem como a devolução em dobro dos valores correspondentes.

Em contrarrazões, o BANCO PAN S/A pugna pelo desprovimento do apelo (ID 31125036). Sustenta a legalidade dos juros remuneratórios pactuados, invocando as Súmulas 382 do STJ e 596 do STF, bem como o entendimento de que a taxa média de mercado constitui apenas parâmetro de referência e não limite objetivo para a contratação. Alega, ainda, que a simples cobrança de juros acima da média de mercado não caracteriza abusividade, devendo ser mantidas as condições contratadas.

Quanto à despesa de registro, o apelado defende que se trata de custo decorrente da própria natureza do financiamento com alienação fiduciária, necessário à anotação do gravame perante o órgão de trânsito, sendo válida a cobrança quando prevista no contrato. Em relação ao seguro prestamista, afirma que houve contratação apartada, facultativa e sem vício de consentimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação Cível.

A controvérsia central reside, preliminarmente, na análise da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por conta do requerimento da produção de prova pericial, depoimento das partes e saneamento do processo e no mérito na análise da legalidade das cláusulas de um contrato de financiamento de aquisição de veículo que conteria cobranças abusivas referentes a seguro prestamista, registro de contrato, capitalização diária dos juros e ainda a prática de cobrança de juros abusivos.

PRELIMINARMENTE

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhida.

O apelante sustenta que a ausência de prova pericial e de depoimento das partes teria impedido a demonstração da cobrança de encargos ilegais, da abusividade da despesa de registro e da venda casada do seguro prestamista.

Todavia, a controvérsia devolvida a esta instância é essencialmente documental e jurídica, pois diz respeito à interpretação das cláusulas contratuais, à comparação entre a taxa pactuada e o parâmetro médio de mercado indicado na própria inicial, à existência de previsão contratual da despesa de registro e à regularidade formal da contratação do seguro.

O magistrado é o destinatário da prova e pode julgar antecipadamente o mérito quando entender suficientes os elementos constantes dos autos, nos termos dos arts. 355, I, 370 e 371 do CPC.

No caso, a prova pericial pretendida não se mostra indispensável para a solução dos capítulos recorridos. A própria sentença reconheceu a abusividade da capitalização diária em razão da ausência de informação clara sobre a taxa diária no instrumento contratual, isto é, com base em exame documental, sem necessidade de perícia contábil.

Quanto à despesa de registro e ao seguro prestamista, o que se discute é a validade jurídica da cobrança diante da prova documental já acostada, e não a apuração de fato técnico dependente de conhecimento especializado.

A prova pericial não se presta a suprir ausência de prova mínima quanto à não prestação do serviço de registro, tampouco a demonstrar, por si só, coação ou imposição de contratação securitária. Ausente prejuízo processual concreto, não há nulidade a ser decretada.

Rejeito, portanto, a preliminar.

DO MÉRITO RECURSAL

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Com efeito, cumpre ressaltar que ao decidir pela abusividade ou não dos juros contratados, o Magistrado deverá analisar as peculiaridades de cada caso, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos, nos termos do entendimento do STJ,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DO BACEN. IRRELEVÂNCIA DA DIFERENÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência deste Sodalício, não há cerceamento de defesa quando o eg. Tribunal estadual, de forma fundamentada, afasta a necessidade de prova pericial. Precedentes.

2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova. Precedentes.

3. No presente caso, o eg. Tribunal de origem, com arrimo nas peculiaridades do caso concreto, negou a inversão do ônus da prova, à luz do Código de Defesa do Consumidor, por não vislumbrar o requisito da vulnerabilidade ou verossimilhança das alegações.

Pretensão de alterar esse entendimento demanda revolvimento fático e probatório, providência incompatível com o recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

4. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.124.552/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), consolidou o entendimento de que "A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ" (REsp 1.124.552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe de 02/02/2015).

5
. Nos termos da jurisprudência do STJ, "Eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS" (AgInt no AREsp 1.772.563/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe de 24/06/2021) .

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.848.285/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022.)

Com efeito, a elevação da taxa de juros para patamar além da média e de sua margem de tolerância admitida encontra óbice nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa, não sendo admissível que a instituição financeira aufira vantagem desproporcional em detrimento de consumidor hipossuficiente, especialmente em contratos de adesão.

Na hipótese, o financiamento foi celebrado entre as partes em 27/03/2024 (
ID 31125009
), e a taxa média de mercado para a mesma operação contratada (aquisição de veículos) para o período foi de
24,28% ao ano e 1,80% ao mês,
conforme tabela divulgada pelo BACEN.

Por outro lado, consta da
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
(
ID

31125009
)

que a taxa de juros pactuada foi de em
2,80% a.m. e 39,29% a.a.
Como se vê, os percentuais pactuados estão acima da média do previsto pelo Banco Central, estando, pois, comprovada a abusividade dos juros.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da abusividade da taxa de juros contratada, com a consequente readequação do contrato para limitar os juros remuneratórios ao patamar de
2,70% ao mês e 36,42% ao ano
, o que corresponde a uma vez e meia a taxa média divulgada pelo BACEN à época do pacto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS, a jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro ( REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos" ( AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018). 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2002576 RS 2022/0140641-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

Saliente-se que a mora fica descaracterizada quando há cobrança de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual (juros remuneratórios e/ou capitalização de juros), consoante posicionamento sedimentado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. (...). ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA. a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS. Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. (...) Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. (...) Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). Grifei.

Assim, considerando a presença de abusividade na cobrança de juros remuneratórios tenho que a mora restou descaracterizada.

DA CAPITALIZAÇÃO
DIÁRIA
DOS JUROS

Insurge-se a parte apelante contra a cobrança de juros capitalizados diariamente, sob o argumento que os mesmos são indevidos, pois não há autorização legal e disposição contratual expressa.

A sentença já afastou a capitalização diária dos juros remuneratórios e dos encargos de mora, por reconhecer que o contrato indicava as taxas mensal e anual, mas não informava adequadamente a taxa diária aplicada. Esse fundamento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a validade da capitalização diária exige informação clara ao consumidor acerca da respectiva taxa diária, não bastando a indicação das taxas mensal e anual.

Esse capítulo, ademais, foi favorável ao apelante e não pode ser ampliado em prejuízo do banco ausente recurso próprio da instituição financeira. A pretensão recursal, nesse ponto, não conduz a resultado útil adicional, pois a capitalização diária já foi expurgada da relação contratual, inclusive com afastamento da mora reconhecido na origem.

Diversa é a capitalização mensal. A jurisprudência sumulada do STJ admite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. Também se considera suficiente, para a compreensão do encargo, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

Assim, afastada a capitalização diária por deficiência informacional específica, subsiste a capitalização mensal, expressamente mantida na sentença, não havendo fundamento para nova revisão desse capítulo.

DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO

Insurge-se o apelante face à cobrança da tarifa de registro de contrato, pugnando pela sua nulidade frente à suposta abusividade.

Os valores relativos a “registro de contrato” (ou “custos com registro”) não são definidos propriamente como “tarifas”, pois se referem às cobranças de despesas inerentes à própria operação bancária, não se revelando abusivas, desde que expressamente pactuadas.

Tem-se também, no tocante à cobrança da Tarifa de Registro de Contrato, algumas vezes também chamada de tarifa de registro/gravame, e da tarifa de avaliação do bem, no julgamento do REsp. 1.578.553/SP, também submetido ao rito dos recursos repetitivos, o STJ decidiu pela
licitude
de sua cobrança, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO

E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.

Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Na hipótese dos autos, como a cobrança de “Registro de Contrato” se encontra prevista na cláusula contratual de
ID 31125009 – pág. 03
, mostra-se legal tal cobrança.

Assim, não deve tal tarifa ser restituída à parte autora, visto que inexiste abusividade.

DA TARIFA DE SEGURO-PRESTAMISTA

No que tange à cobrança do seguro, a sentença reconheceu a sua validade.

Em relação ao seguro-prestamista (proteção financeira), a questão foi objeto de análise pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.639.259/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 972), tendo sido pacificado o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADENOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃOFINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHADA SEGURADORA. ANALOGIA COMOENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃOOCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:

Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTECONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (Grifo nosso).

Destarte, não há obrigatoriedade de que o consumidor contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este, exigência esta que configura "venda casada", vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC.

O contrato em tela prevê a cobrança de seguro-prestamista (
ID 31125009 – pág. 03
).

No caso dos autos, embora a instituição financeira alegue que a contratação foi opcional, não há nos autos qualquer prova de que ao consumidor foi dada a oportunidade de contratar o seguro com outra seguradora de sua livre escolha.

É dizer, referido encargo foi exigido pela instituição financeira sem qualquer possibilidade de negociação pelo consumidor.

Nessa senda, constatado pagamento a maior pelo consumidor, é cabível a repetição do indébito dos valores pagos a título de seguro, acrescido de correção monetária a contar de cada desembolso e juros de 1% ao mês a contar da citação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SEGURO. VENDA CASADA. - VENDA CASADA - SEGURO PRESTAMISTA. Consiste em prática abusiva, vedada nas relações de consumo, o condicionamento do fornecimento de um produto ou serviço ao fornecimento de outro, conforme o inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC). No caso, o seguro contratado enquadra-se como venda casada com o produto (empréstimo), devendo ser afastada a sua cobrança.\nII - REPETIÇÃO DE VALORES. Cabimento da repetição do indébito, na forma simples, diante do reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro.\nAPELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 50032461120208210016 RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Data de Julgamento: 30/06/2021, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2021)

Por derradeiro, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, por se configurar venda casada.

Nesse sentido, a decisão do juízo de primeira merece ser reformada para que se declare a nulidade da cláusula que impôs a contratação do seguro-prestamista, com a consequente devolução do valor pago de R$ 713,00.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO

O apelante postula a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. O juízo de primeiro grau, ao julgar todos os pedidos improcedentes, não analisou a forma da devolução.

Tendo sido reconhecida a abusividade da cobrança do seguro-prestamista, a devolução dos valores pagos a este título é medida que se impõe. Resta definir se a restituição deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

A matéria foi definitivamente pacificada pela Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, que estabeleceu a seguinte tese:

"A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva."

A partir desse precedente, ficou estabelecido que a devolução em dobro é a regra geral para cobranças indevidas de consumidores, sendo a devolução simples a exceção, cabível apenas quando o credor comprovar a ocorrência de um
engano justificável
.

Veja-se que
o STJ modulou os efeitos dessa decisão,

estabelecendo que a devolução em dobro somente é aplicável para cobranças realizadas após a publicação do Acórdão paradigma, em 30 de março de 2021
(EAREsp 600663-RS).

Em casos anteriores a essa data, a restituição deve ocorrer na forma simples, em respeito à modulação dos efeitos.

Nesse sentido, decisões recentes da Corte confirmam que,
embora a má-fé não seja mais requisito para a devolução em dobro, as cobranças realizadas antes do marco temporal estabelecido no acórdão paradigmático devem ser objeto de repetição simples dos valores cobrados indevidamente
.

Colaciono julgados nessa linha:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Da análise dos autos, constata-se que o financiamento foi celebrado entre as partes em 27/03/2024 (
ID 31125009
), ou seja, as cobranças derivadas do mencionado contrato foram efetuadas a partir dessa data.

Assim, considerando que a cobrança em questão (do seguro-prestamista e dos juros abusivos) se refere a período
posterior
a
30/03/2021
– marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ -, a repetição de indébito deve ocorrer na forma
dobrada
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO da APELAÇÃO CÍVEL

E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença e declarar a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, limitando-os a
2,70% ao mês e 36,42% ao ano
, bem como para declarar a nulidade da cobrança do
seguro prestamista/proteção financeira
, no valor de
R$ 713,00
, determinando sua exclusão do contrato.

Determino, por consequência, o
recálculo do contrato
, com observância da limitação dos juros ora fixada, exclusão do seguro prestamista e manutenção do afastamento da capitalização diária dos juros, tal como reconhecido na origem, preservada a descaracterização da mora.

Condeno o
BANCO PAN S/A
à restituição em dobro dos valores efetivamente pagos a maior em razão dos juros abusivos e do seguro prestamista, admitida a compensação com eventual saldo devedor, a ser apurado em liquidação, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora desde a citação.

Mantêm-se os demais capítulos da sentença, inclusive quanto à validade da despesa de registro do contrato. Em razão do novo decaimento, redistribuo os ônus sucumbenciais em
30% para a parte autora e 70% para a parte ré
, observada, quanto ao autor, a suspensão da exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026